Tribunal: TJBA
Processo: 0544008-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544008-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Rogerio Martins e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO

APELADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, JESSICA PESSOA POSSATO

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE EXERCIDA PELA AUTORA
E
PRÁTICA DE ESBULHO PELO RÉU COMPROVADA
S
. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CONGRUENTE
S
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As preliminares de ausência de interesse de agir, a ilegitimidade ativa, a nulidade da sentença por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário e a alegação de incompetência do juízo foram todas enfrentadas na origem e em sede recursal anterior, não havendo elementos que justifiquem sua renovação. Ademais, a via possessória é adequada, desde que comprovada a posse e a prática de esbulho, conforme os requisitos legais.

2. No mérito, verifica-se que a autora apresentou prova suficiente da posse anterior sobre o imóvel e da ocorrência de esbulho por parte do réu, mediante obstrução do acesso aos bens e construções irregulares.

3. A prova testemunhal colhida em audiência confirmou de forma harmônica e coerente os fatos narrados na inicial. Assim, presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se a concessão da proteção possessória.

4. Em razão do resultado do apelo, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao réu.

5. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
d
o
excelentíssim
o
Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

S
ala de Sessões,